Tribunal: TJDFT
Processo: 0709570-09.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARA INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI). SEGURADA COM DOR TORÁXICA INTENSA E INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 597 DO STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em observância do período de carência se comprovado nos autos que a solicitação do médico demandava prontidão, diante da urgência relatada. Aplicação do disposto no art. 35-C da Lei no 9.656/98.
2. O c. STJ pacificou entendimento (Súmula 597), aprovada pela 2a Seção no dia 08/10/2017, definindo que “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.
3. Também segundo entendimento do c. STJ, a recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento da segurada é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do segurado, comprometido em sua higidez físico-psicológica pela enfermidade (STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 949.288/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/10/2016).
4. Recurso desprovido. Sentença mantida.